Tribunal: TCU
Processo: 019.727/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6908/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.727/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Rodrigues Gomes Goulart (XXX.206.380-XX); Breno Viotto Pedrosa (XXX.302.508-XX); Camille Johann Scholl (XXX.815.810-XX); Carolina Knack (XXX.041.530-XX); Claudia Caceres Astigarraga (XXX.334.060-XX); Denise Wildner Theves (XXX.082.010-XX); Fernanda Sales Luiz Vianna (XXX.334.050-XX); Graciele Marjana Kraemer (XXX.490.769-XX); Jeferson Caldeira Maciel (XXX.052.210-XX); Vanessa Trindade Oliveira (XXX.604.611-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.